Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701967-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA ARAUJO SOARES AGRAVADO: JOSE MARIA PENTEADO VIEIRA DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Embora resida em bairro de classe média alta do DF, afirma que encontra-se desempregada, fazendo jus ao benefício. Não há pedido de antecipação de tutela ou de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora